Tribunal: TJPA
Processo: 0000004-69.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000004-69.2016.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: WALACE NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000004-69.2016.8.14

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: WALACE NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. HEARSAY. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que impronunciou Walace Nascimento da Silva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), por entender ausentes indícios suficientes de autoria. A acusação sustenta que o recorrido teria cometido o crime após discussão em reunião de usuários e traficantes, com base em declarações colhidas na fase policial. O juízo de origem considerou as provas testemunhais indiretas e não corroboradas em juízo como insuficientes. O recurso ministerial pleiteia a pronúncia do apelado. A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pela manutenção da impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, cabendo ao juízo togado exercer função filtrante para evitar a submissão ao Tribunal do Júri de acusações desprovidas de lastro probatório mínimo.

4.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por Laudo de Necropsia e Levantamento de Local com Cadáver.

5.

As declarações testemunhais produzidas em juízo são indiretas, baseadas em comentários de terceiros não identificados, não havendo testemunha presencial ou reconhecimento formal do agente.

6.

O testemunho indireto (hearsay), sem corroboração em juízo sob o crivo do contraditório, possui valor probatório limitado e não pode servir como fundamento único para a pronúncia.

7.

A jurisprudência do STF exige preponderância de provas produzidas em juízo para a pronúncia, afastando o uso do in dubio pro societate como critério autônomo.

8.

Em casos de dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do in dubio pro reo, em observância ao princípio da presunção de inocência.

9.

A imputação não se sustenta diante da ausência de elementos objetivos mínimos que vinculem o acusado à prática delitiva, razão pela qual deve ser mantida a impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, os quais devem estar fundados em elementos produzidos sob contraditório judicial.

2.

O testemunho indireto (hearsay), não confirmado em juízo, não possui força probatória para fundamentar pronúncia.

3.

Diante da ausência de lastro mínimo de autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a impronúncia do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 155; CF/1988, art. 5º, LV e LVII; art. 93, IX; CADH, art. 8.2.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.067.392, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019, DJe 02.07.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000343-38.2011.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: WALACE NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que, ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, impronunciou
Walace Nascimento da Silva
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, por entender ausentes indícios suficientes de autoria.

Consta da denúncia que na noite de 22 de setembro de 2013, por volta das 23h, na Travessa Alfredo Alves Rodrigues, bairro Jaderlândia em Castanhal, a vítima Joabes dos Santos Sousa teria sido surpreendida e atingida por diversos golpes de instrumento pérfuro-cortante, vindo a óbito pouco tempo depois. A imputação atribuía a Walace a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, afirmando que o ataque teria ocorrido após discussão em reunião de usuários e traficantes locais, ocasião em que, segundo relatos colhidos na fase policial, o agente teria afirmado que “mataria o primeiro que aparecesse”.

A instrução foi regularmente realizada, com oitiva de testemunhas e apresentação das alegações finais pelas partes. O Juízo singular ao analisar o conjunto probatório, concluiu que as declarações colhidas em juízo eram indiretas, baseadas em comentários de terceiros não identificados, inexistindo testemunha presencial ou outro elemento produzido sob contraditório que apontasse, ainda que minimamente, para a autoria imputada. Assim, proferiu decisão de impronúncia (ID nº 25679304).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (ID nº 25679312), alegando que o acervo probatório seria suficiente para a submissão do caso ao Tribunal do Júri, destacando especialmente declarações prestadas na fase investigatória.

Em contrarrazões (ID nº 25679324), a Defensoria Pública pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a correção da decisão e reiterando a inexistência de indícios suficientes de autoria.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento da apelação (ID n° 26136955).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

O Ministério Público busca reforma da decisão que impronunciou o Apelado, e, por conseguinte, sua pronúncia nos termos do art. 121, § 2º IV do Código Penal.

O art. 413 do Código de Processo Penal prevê que para que um acusado seja pronunciado, basta a existência de indícios suficientes da autoria e prova da materialidade de um delito.

No caso sob análise, a materialidade do fato encontra-se demonstrada pelo Laudo de Necropsia e pelo Levantamento de Local com Cadáver, que atestam o óbito de
Joabes dos Santos Sousa
em razão de múltiplas lesões pérfuro-cortantes. Tal circunstância contudo, não basta para a pronúncia, sendo imprescindível a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Dito isso, quanto à autoria, em razão da prova produzida, a meu ver, inexistem indícios suficientes para autorizar a movimentação da jurisdição popular quanto ao recorrido.

Observo que a decisão recorrida atuou com absoluta correção, ao reconhecer a insuficiência de elementos aptos a vincular a pessoa acusada à prática delituosa. Em juízo as testemunhas ouvidas não presenciaram o evento, tampouco identificaram de forma direta o agente executor das agressões.

Todos os relatos colhidos decorrem de comentários informais e de informações atribuídas a terceiros não identificados, tratando-se, portanto, de típico
testemunho indireto
(
hearsay
), cujo valor probatório é extremamente limitado na sistemática do processo penal constitucional.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é firme no sentido de que declarações de “ouvir dizer” não servem como base autônoma para pronúncia, muito menos quando não corroboradas por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:

Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

(STF - ARE: 1067392 AC 0008910-91.2011.8.06.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/03/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/07/2020)

No caso em análise, não há testemunha direta, não há reconhecimento formal, não há elemento pericial apontando vinculação material, nem qualquer ato processual que robustamente identifique o agente como autor do fato. A narrativa atribuída a Josinaldo na fase extrajudicial, além de não produzida sob contraditório, não foi ratificada em juízo por testemunhas presenciais, circunstância que impede sua utilização como fundamento único ou preponderante para submissão ao Tribunal do Júri, conforme vedação expressa do art. 155 do CPP.

Importante destacar, ainda, que a moderna orientação doutrinária e jurisprudencial afasta a aplicação automática do antigo brocardo
in dubio pro societate
. A decisão de pronúncia não pode se transformar em mecanismo de transferência de responsabilidade probatória ao Conselho de Sentença, sob pena de esvaziamento da função constitucional do juízo de admissibilidade. Quando há dúvida quanto à própria existência de indícios suficientes de autoria — como ocorre no presente caso — aplica-se o
in dubio pro persona
, consectário direto da presunção de inocência.

A primeira fase do procedimento do Júri possui natureza filtrante: somente devem ser levadas a julgamento popular as situações nas quais exista, além da certeza da materialidade, um lastro indiciário mínimo, concreto e produzido em contraditório judicial que justifique a abertura da etapa plenária. Quando esse quadro probatório não se estabelece, impõe-se o julgamento técnico pelo magistrado togado, nos termos do art. 414 do CPP.

Nesse contexto, agiu com acerto o Juízo de origem ao concluir que o acervo probatório é insuficiente para sustentar a pronúncia. A imputação, como posta, carece de elementos objetivos mínimos que permitam, de forma constitucionalmente adequada, a formação de juízo positivo de admissibilidade da acusação.

Assim, inexistindo indícios suficientes de autoria, a manutenção da decisão de impronúncia é medida que se impõe.

Portanto, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026